Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001043-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2o vara criminal de agua boa - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DANIEL LOPES DA SILVA - CPF: 914.861.062-34 (PACIENTE), PATRICIA DUTRA MORAES - CPF: 050.971.361-01 (VÍTIMA), JOSE AMILTON PEREIRA LOURENCO JUNIOR - CPF: 020.809.391-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
CONCEDIDO LIBERDADE AO PACIENTE MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP) –
1)
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL OU EVENTUAL AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA –
2)
REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS E RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 06 DO TJMT – CAUTELARES MAIS BRANDAS E MENOS TRAUMÁTICAS AO PACIENTE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

Notadamente em razão dos limites cognitivos do
writ,
sua concessão com o fito de trancar inquérito policial e a eventual ação penal é medida de extrema excepcionalidade, de modo que se exige a ausência de justa causa, o que, na via estreita do “habeas corpus”, somente é viável desde que se comprove de plano, atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorre ao caso concreto.

In casu
, não se pode dizer que a decisão proferida pelo juízo de primeira instância incidiu em ilegalidade, visto que se encontra

fundada em resguardar a ordem pública, efetivamente para impedir que o agente possa praticar novos delitos, face à reprovabilidade da conduta, com objetivo da paz e a tranquilidade no meio social.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Daniel Lopes da Silva
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do Juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, em tese, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP (Tentativa de roubo).

Relata que foi realizada audiência de custódia, a autoridade judiciária concedeu liberdade provisória ao beneficiário,
porém determinou medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o uso de monitoramento eletrônico.

Alega a inexistência de tipicidade do delito, pois, o paciente é um morador de rua e todo dia pede dinheiro para as pessoas. Assim, no dia dos fatos somente foi ao caixa do referido estabelecimento pedir um dinheiro e, diante da negativa o mesmo foi embora do local.

Sustenta que o beneficiário vem sofrendo constrangimento ilegal com a ilegalidade da prisão, fazendo jus da revogação das medidas cautelares impostas e, ainda
o trancamento do inquérito policial e a possível ação penal.

Assevera que a decisão não houve fundamentação concreta e, ainda inexistindo qualquer argumento sobre a necessidade da aplicação de tais medidas, inclusive, sendo desconsiderado que o paciente se trata de uma pessoa em situação de rua e tecnicamente primário, indicando a viabilidade da retirada do monitoramento eletrônico.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Daniel Lopes da Silva
, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, flagrante constrangimento ilegal sofrido, determinando o relaxamento das medidas cautelares impostas e trancamento do eventual inquérito policial/ação penal, ou ao menos que seja excluída a imposição do monitoramento eletrônico, por ser totalmente desnecessário e, no mérito, ratificação da liminar deferida. (Id. 155923153)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
157021190
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
158216172)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Silvana Correa Vianna
, lançou parecer nos autos
, manifestando-se pelo conhecimento parcial do
writ
e, no mérito pela denegação da ordem
. (Id. 160350180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Daniel Lopes da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
Comarca de Água Boa/MT
, aqui apontando como coator.

Busca-se no presente
writ,
a revogação da imposição das medidas cautelares impostas ao paciente, por mostrar desproporcional ante a falta de fundamentação. Portanto, faço a transcrição da decisão da autoridade judiciária,
in verbis
:

“[...] Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de Daniel Lopes da Silva, ocorrida em 16/01/2023, pela prática, em tese, do delito previsto do art. 157 c/c art. 14, II, ambos do CP.

Em suma, consta nos autos que os policiais foram acionados pela central de atendimento acerca de uma solicitação de tentativa de roubo no “supermercado do junior”. Conforme informações de Patrícia, um suspeito vestindo casaco bege havia entrado no supermercado e pedido dinheiro. Com a recusa da vítima, o suspeito tentou coagi-la com uma faca, para que lhe entregasse o dinheiro.

Durante o trajeto para o local da ocorrência, os policiais receberam nova ligação, colhendo a informação de que o suspeito havia sendo imobilizado pelo marido da vítima, que informou que após a tentativa de roubo saiu a procura do suspeito juntamente com um amigo e realizou a sua contenção. Relatou ainda que tirou da cintura do suspeito da faca que havia sido usada para ameaçar sua mulher.

À vista disso, os policiais que realizaram a prisão do autuado e ratificaram a narrativa contida no boletim de ocorrência.

Ao ser interrogado, Daniel Lopes da Silva informou que é morador de rua e na data de 16/01/2023, por volta das 20h, foi até o “Supermercado do Junior” pedir ajuda de R$ 5,00 (cinco reais) para inteirar com o valor que tinha e comprar uma marmita, pois estava com fome. Disse que a “mulher de Junior” não lhe deu o dinheiro e pediu para esperar pelo marido dela. Desse modo, saiu de bicicleta e após aproximadamente 15 minutos voltou ao estabelecimento e ele ainda não havia chegado. Novamente, pediu a vítima uma ajuda e ela não o ajudou. Informou que realmente estava com uma faca na cintura, mas não levantou a blusa. Afirmou que mostrou a faca para vítima dizendo que era uma relíquia. Relatou que em nenhum momento disse a ela que se tratava de um roubo, nem mesmo mostrou a faca para intimidá-la. Que a vítima confundiu as coisas. Informou que foi embora em sua bicicleta e chegando à rua 19 um carro atravessou em sua frente e o motorista lhe abordou, jogou no chão e imobilizou. Informou, ainda, que nunca roubou na vida.

[...]

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifica-se que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade competente. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais da autuada, comunica a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão de flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser
HOMOLOGAÇÃO
.

O Custodiado, por ora, encontra-se preso por força de prisão em flagrante. Por isso, passo a análise da manutenção da custódia.

Quanto ao auto de prisão em flagrante, necessário se faz observar o que preleciona o art. 310, do CPP.

[...]

Os requisitos para decretação da prisão preventiva estão previstas no art. 312, do CPP.

[...]

Junto a isso, o art. 313 do CPP, prevê as hipóteses em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada.

[...]

Ao analisar os autos, constata-se que há provas da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do delito supramencionado, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência.

Por outro lado, em que pese a conduta do custodiado seja reprovável, não se constata gravidade concreta in casu, notadamente porque o crime foi tentado e não trouxe consequência severas a vítima.

Assim, ao averiguar as circunstâncias do flagrante, este juízo entende que estão ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva.

Por sua vez, necessária a aplicação da lei penal, assim como evitar a reiteração delituosa.

Portanto, como fundamento no art. 310, III, c/c art. 319, ambos do Código Processo Penal, homologo o flagrante e concedo ao custodiado Daniel Lopes da Silva a liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a)

Comprovar emprego ou trabalho lícito e residência/ domicílio fixo no prazo de 10 dias;

b)

Não frequentar lugares onde ocorram festividades públicas, em qualquer comarca, bem como em locais inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, como bares, botecos, danceterias e afins;

c)

Não se ausentar da comarca, sem prévia comunicação e autorização deste juízo;

d)

Comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que for convocado, colaborando com a justiça;

e)

Abster-se da prática de qualquer crime doloso, inclusive dos imputados nestes autos e;

f)

Submissão ao monitoramento eletrônico, devendo zelar pelos equipamentos com cautela.

Advirta-se o autuado que, caso descumpra qualquer das condições que lhe foram impostas nesta decisão, poderão ser revogadas seus benefícios e ser decretada sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4o, do CPP. [...]

Na mesma oportunidade, transcrevo as informações apresentada pela autoridade judiciária,
in verbis
:

“[...]
A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para apresentar as informações solicitadas no bojo do Habeas Corpus n. 1001043-69.2023.8.11.0000, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor do paciente DANIEL LOPES DA SILVA.

Inicialmente, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17/1/2023, pela suposta prática do crime de roubo na modalidade tentada, tipificado nos artigos 157 c/c 14, II, ambos do Código Penal.

O expediente foi distribuído sob o no 1000098-19.2023.8.11.0021.

Realizada a audiência de custódia no mesmo dia, este juízo homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória ao então flagrado, em consonância ao parecer ministerial. [...]

Quando da soltura, o investigador de polícia atuante na comarca relatou que “o preso foi liberado com a orientação de comparecer a unidade do Sistema Prisional para instalação da tornozeleira eletrônica, considerando que a Polícia Judiciária Civil não é instituição responsável pela instalação de tornozeleiras”.

Assim, conforme informado pelo agente, o autuado apôs assinatura nas cópias do alvará e decisão, sendo liberado prontamente.

Contudo, em 31/1/2023 a penitenciária de Água Boa noticiou que o autuado não compareceu à unidade para a instalação do equipamento de monitoração.

Em seguida, aportou ao feito cópia do Habeas Corpus supra identificado e da r. decisão proferida por Vossa Excelência.

Em atenção ao requisitado, consigno que o paciente já foi preso em flagrante delito por outras 3 (três) vezes e atualmente ostenta nesta comarca dois Termos Circunstanciados de Ocorrência pela prática dos delitos de vias de fato, ameaça e lesão corporal, além de ter sido condenado em 17/10/2022 pela prática do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica – autos n. 1001085-89.2022.8.11.0021.

Registro ainda que o paciente não comprovou possuir emprego lícito ou domicílio fixo, descumprindo, portanto, as condições fixadas por este singelo juízo.

Por derradeiro, friso que até o presente momento o caderno investigatório não foi protocolado perante este juízo.

São essas, Excelentíssimo Relator, as informações que me cabiam prestar. [...]” (Id. 156827168)

Com efeito, a presente impetração busca a revogação das medidas cautelares e, incluindo monitoramento eletrônico, bem como o trancamento do inquérito policial e possível ação penal a ser proposta em face do paciente, entendendo que não há nenhum elemento nos autos que possa indicar a tipicidade da sua conduta.

1.

DO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL/ AÇÃO PENAL

O impetrante busca-se o trancamento do inquérito policial ou eventual ação penal, sob argumento que o paciente se encontra em situação de rua é corriqueiro o mesmo pedir dinheiro na rua, sendo assim, devendo ser reconhecida atipicidade da sua conduta.

Razão não lhe assiste.

Se eloquência acusatória, a verdade até agora estampada nos autos é de que no dia 16/01/2023, o paciente foi preso em flagrante, supostamente, pela prática de tentativa de roubo.

Que no dia dos fatos, o beneficiário
adentrou no estabelecimento comercial
“Supermercado do Junior”
, em tese, ameaçando a vítima com uma faca na cintura e pedindo dinheiro, porém, fugiu antes de subtrair o dinheiro.

Em ato contínuo, a guarnição foi acionada, conseguindo efetuar a captura do suspeito, eis que foi preso em flagrante, inclusive, na posse da arma branca (faca).

O roubo (art. 157 do CPP), como um crime complexo em sentido estrito, exige o constrangimento ilegal
“vis physico – moralis”,
e esse requisito se viabiliza pela interrupção da própria conduta que endereça e transmite à vítima, a busca de vantagem patrimonial indébita ou no caso da extorsão (CP, 158) o comportamento dela (vítima) de modo e convergente a do imputado para se obter a vantagem da mesma qualidade e assim, impossível aceitar-se atipicidade formal ou material da conduta do beneficiário, sendo que a justa causa se faz presente.

Ademais, importante ressaltar que o trancamento do inquérito policial é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria.

A Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) decidiu que, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Vejamos, o entendimento da Corte Superior - STJ:

“[...] II - Pedido de trancamento da ação penal. Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.[...] (AgRg no HC n. 753.138/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

“[...] 1. O trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (AgRg no RHC n. 135.135/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/4/2021). [...] (RHC n. 171.132/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)”

Aliás, notadamente em razão dos limites cognitivos do
writ
, sua concessão com o fito de trancar o inquérito policial é medida de extrema excepcionalidade, de modo que

“somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou ajuizamento da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. P.1031).

E ainda, exige-se a ausência de justa causa, o que, na via estreita do “habeas corpus”, somente é viável desde que se comprove de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não resta demonstrado no caso em apreço.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 42 desta Corte, traz:
“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

À propósito:

“[...] Notadamente em razão dos limites cognitivos do writ, sua concessão com o fito de trancar a ação penal é medida de extrema excepcionalidade, de modo que se exige a ausência de justa causa, o que, na via estreita do “habeas corpus”, somente é viável desde que se comprove de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorre ao caso concreto. [...](N.U 1020468-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)”

Desta forma, contata-se que, em uma análise dos autos, a presença de elementos de prova suficientes tanto da existência do crime quanto dos indícios de autoria do paciente, considerando o depoimento da vítima, o que demonstra a
justa causa
para o início da persecução penal, não havendo qualquer ilegalidade que se possa constatar de plano e que possa autorizar o trancamento excepcional do inquérito policial, em razão de
que não há nenhum elemento nos autos que possa indicar atipicidade da conduta do paciente.

2.

DA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

Por fim, o presente
writ
busca revogação das medidas alternativas da prisão, incluindo monitoramento eletrônico, por entender não haver fundamentação suficientes para manter as cautelares, eis o beneficiário é um morador de rua.

Pois bem.

Verifica-se da decisão transcrita, que o juiz singular em audiência de custódia, entendeu que não preencheria os requisitos para manter prisão preventiva, porém, apontou a necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, incluindo o monitoramento eletrônico,
visando resguardar a ordem pública e evitar possível reiteração delitiva
,
além da demonstração da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, através do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, especialmente pelo depoimento da vítima e das testemunhas.

Já em observância as informações apresentadas, a autoridade judiciária
considerou que:
“
paciente já ter sido preso em flagrante delito por outras 3 (três) vezes e atualmente ostenta na referida comarca 02 (dois) Termos Circunstanciados de Ocorrência pela prática dos delitos de vias de fato, ameaça e lesão corporal, além de ter sido condenado em 17/10/2022 pela prática do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica – autos n. 1001085-89.2022.8.11.0021”.

Assim, foi verificado que o paciente possui outros 03 (três) procedimentos criminais em seu desfavor, bem como uma condenação por violência doméstica, incide o Enunciado Orientativo n. 06 do TJMT, consoante a ementa que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

Cumpre ressaltar, que muito embora o beneficiário ostentasse predicados pessoais favoráveis, não teria o condão, por si só, para revogação das cautelares fixadas pela autoridade judiciária. Confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Importante mencionar, que foi constatado que o beneficiário não compareceu na penitenciária de Água Boa/MT, na data estabelecida, para instalação do equipamento de monitoramento eletrônico, demonstrando um desprezo ao Órgão Jurisdicional.

É cediço que a prisão antes do julgamento é excepcional, permitida apenas quando não for possível a aplicação de outra medida.

Conforme texto do § 6o do artigo 282 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva só é cabível quando não for possível sua substituição pelas medidas cautelares.

A lei permite que as medidas cautelares sejam decretadas desde o início da investigação, até antes do trânsito em julgado, e podem ser aplicadas em qualquer infração que tenha pena restritiva de liberdade, desde que atenda aos requisitos do artigo 282 do CPP:
necessidade de garantia da lei e do processo penal e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Posto isso, não se pode dizer que a decisão proferida pelo juízo de primeira instância incidiu em ilegalidade, visto que se encontra
fundada na garantia da ordem pública, efetivamente para impedir que o agente possa praticar novos delitos,
face à reprovabilidade da conduta, com objetivo da paz e a tranquilidade no meio social. Ademais, importante
frisar, que as medidas cautelares diversas da prisão são mais amenas e menos traumáticas ao paciente, considerando mais benéficas.

Enfatiza-se ainda, que o monitoramento eletrônico não demonstra a configuração de constrangimento ilegal ao caso vertente, visto que tem a finalidade de assegurar efetividade das demais medidas cautelares, mostrando necessário, eis que o paciente não demonstra endereço certo, sendo assim, se mostra prescindível ao caso em apreço.

Nesse sentido:

“[...] 3. In casu, não há como afirmar que a imposição e manutenção do monitoramento eletrônico é desproporcional, tampouco que carece de motivação jurídica válida, haja vista as razões de decidir bem evidenciarem a imprescindibilidade da medida para o resguarde dos meios/fins da persecução criminal judicial. [...](N.U 1000976-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)”

“[...] A mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)”

Além do mais, vale frisar, que não há nenhuma demonstração objetiva que o paciente possua morada e ou que simplesmente vive em situação de rua.

Como já demonstrou senso de responsabilidade e disciplina e a pobreza que parece esta evoluída, assim, ser grande geradora da criminalidade não pode produzir um salvo-conduto a quem quer que seja e, de início percepção penal demonstram serem corretas e imprescindíveis as medidas alternativas ao presente caso, cabendo autoridade judiciária, analisar ao logo do bimestre.

Portanto, observa-se de plano que não está presente qualquer flagrante de ilegalidade, apta a ensejar o trancamento do curso do inquérito policial de origem ou eventual ação penal, inclusive, a revogação das medidas cautelares alternativas.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial e, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem o
habeas corpus
em favor do paciente
Daniel Lopes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023